Tribunal: TJPA
Processo: 0809065-71.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809065-71.2023.8.14.0015

RECORRENTE: ANTONIO RONILDO AVILA DA COSTA, JOAO PAULO VASCONCELOS COSTA, MARCELO MOREIRA DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os acusados Marcelo Moreira da Silva, João Paulo Vasconcelos Costa, Antônio Ronildo Ávila da Costa e Matheus Henrique da Silva Araújo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado contra Max Suervem Silva Gonzaga, executado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta dos autos que a vítima, considerada "condenada à morte" por membros da facção Comando Vermelho, foi sequestrada, mantida amarrada e posteriormente executada com disparos de arma de fogo na cabeça, após ordem supostamente oriunda dos denunciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia está baseada em prova ilícita decorrente de extração de dados telefônicos feita por policiais civis; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital; (iii) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime; e (iv) determinar se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia não está baseada em prova ilícita, pois a extração de dados telefônicos foi regularmente autorizada por juízo competente, com garantia de contraditório diferido e integral acesso pela defesa, não havendo exigência legal de perito oficial para a mera transcrição de mensagens em aplicativos.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi comprovada pela defesa, que não apresentou qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação do aparelho celular, sendo inaplicável, portanto, a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Há indícios consistentes de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do CPP, consubstanciados em mensagens entre os réus, vídeos da vítima já morta, perícias de voz e depoimentos colhidos em juízo, suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP — recurso que dificultou a defesa da vítima — não pode ser afastada na fase de pronúncia, quando presentes elementos mínimos de prova, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia tem natureza declaratória e exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo incabível a impronúncia ou desclassificação quando presentes esses requisitos, como ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extração de dados de celular realizada por policiais civis, autorizada judicialmente e com acesso garantido à defesa, é válida e não configura prova ilícita.

2.

A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando comprovada efetiva adulteração ou prejuízo à parte.

3.

A decisão de pronúncia pode se fundamentar em indícios consistentes de autoria e prova da materialidade, mesmo que não haja certeza plena sobre os fatos.

4.

A presença de qualificadora baseada em indícios mínimos de prova deve ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 413; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 919.616/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no HC 924.130/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelos réus
MARCELO MOREIRA DA SILVA, JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA, ANTÔNIO RONILDO AVILA DA COSTA e MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo juízo de primeiro grau, que considerou suficientes os indícios de autoria e materialidade para submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (ID nº 28010348). A sentença recorrida fundamentou-se em provas como a extração de dados de aparelho celular, depoimentos testemunhais e relatório de investigação, rejeitando preliminares de nulidade e afirmando a existência de elementos que vinculam os réus ao homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (ID nº 28010355).

A defesa dos réus alegou, em alegações finais, a nulidade da prova emprestada por falta de pericia oficial, quebra da cadeia de custódia, inexistência de materialidade e ausência de indícios de autoria, além de pedir a impronúncia e o afastamento da qualificadora (ID nº 133800684; ID nº 130119607; ID nº 141581728). O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares, destacando que a extração de dados não exigia perito oficial (ID nº 101980401; ID nº 127191265), não houve quebra da cadeia de custódia (ID nº 101979661) e que a materialidade foi comprovada por laudos periciais e depoimentos (ID nº 101975983; ID nº 101980402).

O recurso em sentido estrito foi acompanhado de contrarrazões do Ministério Público, que rechaçou as teses defensivas, sustentando que a sentença de pronúncia está em conformidade com o art. 413 do CPP, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade (ID nº 28010381). O juízo de retratação manteve a decisão original por seus próprios fundamentos (ID nº 28010383), encaminhando os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento.

No recurso em sentido estrito, a defesa insistiu na nulidade da prova emprestada e na ausência de indícios de autoria, argumentando que os elementos probatórios são frágeis e insuficientes para justificar a pronúncia (ID nº 28010378). O Ministério Público, em sua manifestação, destacou que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza sobre autoria, mas apenas indícios suficientes, conforme jurisprudência do STJ e STF (ID nº 29065686). Ressaltou que os dados extraídos do celular de MARCELO MOREIRA DA SILVA, incluindo mensagens e vídeo da vítima, são elementos relevantes para vincular o réu ao crime (ID nº 101980403).

O relatório de extração de dados foi considerado válido, pois a apreensão do aparelho foi documentada e realizada por agentes públicos com fé pública, conforme jurisprudência consolidada (ID nº 127191265; ID nº 101979661). A defesa não comprovou a quebra da cadeia de custódia, nem a ilegalidade da prova, sendo rejeitadas as preliminares (ID nº 28010355).

A jurisprudência citada pelo juízo de primeiro grau e pelo Ministério Público reforça que a pronúncia não exige prova cabal, mas apenas indícios suficientes, aplicando-se o princípio in dubio pro societate (ID nº 28010355; ID nº 29065686). Os elementos probatórios, como o vídeo da vítima morta armazenado no celular de MARCELO MOREIRA DA SILVA e as mensagens com instruções sobre o crime, são considerados suficientes para justificar a pronúncia (ID nº 101980403).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta dos autos que, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra os acusados
MARCELO MOREIRA DA SILVA, JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA, ANTÔNIO RONILDO AVILA DA COSTA e MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO
, devidamente qualificados, imputando-lhes o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, tendo como ofendido MAX SUERVEM SILVA GONZAGA.

Consta, ainda, que, no dia 14/06/2023, por volta das 21h, a vítima saiu da casa de sua companheira, situada na Invasão do Residencial Girassol, Av. Paraíso, Conjunto Rouxinol, alegando que iria para a feira da Ceasa. Entretanto, no caminho, foi interceptada pelos acusados, tendo sido levado até a residência do réu MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO, onde ficou amarrado e posteriormente, levado até uma área de matagal, onde foi morto com três disparos de arma de fogo na sua cabeça.

De acordo com a denúncia, os requerentes seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e o ofendido teria sido “condenado à morte”, por ter cometido diversos roubos na área dominada pela facção.

Foi apurado, pelas autoridades policiais, que
Marcelo Moreira da Silva e Valdemilson Rodrigues da Silva determinaram a morte da vítima, cabendo a Matheus Henrique da Silva Araújo e João Paulo Vasconcelos Costa a execução. Antônio Ronildo Ávila da Costa ficou encarregado de conduzir João Paulo até o Residencial Girassol, onde a vítima seria levada para uma área de mato e morta com disparos de arma de fogo.

O plano foi executado por volta das 21h36min, quando a vítima foi assassinada com três tiros na cabeça. Há registros de conversas entre Marcelo Moreira da Silva e Antônio Ronildo Ávila da Costa que evidenciam a execução de Max Suervem Silva Gonzaga, inclusive com vídeo em que a vítima já aparece sem vida.

São os fatos.

Conforme relatei, a defesa sustenta ilegalidade da decisão de pronúncia, aduzindo, em síntese,
que há nulidade da decisão por se basear em prova emprestada ilícita, qual seja,
relatório de extração de dados telefônicos elaborado por peritos não oficiais (policiais

civis) e a consequente prova dela derivadas; quebra da cadeia de custódia; ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (ausência de exame de corpo de delito); e subsidiariamente, em caso de entendimento pela pronúncia, requer o afastamento da qualificadora do §2º, IV, do CPB.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, esclareço que, quanto à nulidade da prova emprestada, o compartilhamento das informações foi regularmente deferido pelo juízo competente, garantindo-se o acesso integral à defesa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento, tratando-se, pois de hipótese de contraditório diferido, o que é amplamente admitido pela jurisprudência, desde que assegurado em momento oportuno, como efetivamente ocorreu no caso.

Ademais, não há exigência legal de perito oficial para a simples extração ou transcrição de mensagens armazenadas em aplicativos, porquanto tal atividade não demanda conhecimento técnico especializado, tratando-se de mera degravação, como já reconhecido em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, afasta-se a alegação de quebra de cadeia de custódia, visto que o aparelho celular foi regularmente apreendido mediante autorização judicial, com todos os procedimentos de apreensão e registro documentados, sem qualquer indício de adulteração ou manipulação. Logo, não há motivos para aplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada, já que não há qualquer ilicitude originária ou derivada a contaminar a prova.

Cumpre ainda salientar que, em nenhum momento a Defesa demonstrou que, de fato, houve qualquer adulteração nos relatórios apresentados pelos policiais civis, apenas alegou que há uma suposta quebra da cadeia, sem, de fato, comprová-la. Nesse sentindo, entende a jurisprudência do STJ, que não havendo essa comprovação, não há nulidade por quebra da cadeia de custódia. Sobre o tema, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido
, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova . 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares".
3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Outrossim, com referência à suposta ausência de indícios de autoria, como bem mencionado pelo Ministério Público, a decisão de pronúncia, não se exige prova plena ou juízo de certeza, mas apenas a presença de indícios consistentes que vinculem os acusados à prática delitiva, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, destacou-se que os elementos colhidos nos autos são robustos: Marcelo Moreira da Silva aparece coordenando a ação criminosa, inclusive armazenando vídeo da vítima já sem vida; João Paulo Vasconcelos Costa manteve conversas diretas com Marcelo no dia do crime, tendo inclusive sido reconhecida sua voz em perícia de confiabilidade elevada; Antônio Ronildo Ávila da Costa prestou auxílio logístico no transporte de um dos executores, circunstância corroborada por suas próprias declarações; e Matheus Henrique da Silva Araújo manteve comunicação com os demais envolvidos, havendo indícios de que a vítima esteve em sua residência antes da execução.

Nessa esteira, cabe dizer que não se observa qualquer possibilidade do afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CPB, uma vez que a vítima foi surpreendida e morta com disparos de arma de fogo na cabeça, circunstância que caracteriza recurso que impossibilitou sua defesa. Além de que, quanto à retirada de qualificadoras, quando amparadas em elementos mínimos de prova, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

No caso em apreço, não se verifica qualquer nulidade decorrente da alegação, visto que todas as provas foram produzidas e/ou confirmadas durante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a simples alegação da nulidade, sem a comprovação do vício e, ainda, sem a comprovação de prejuízo, não gera nulidade do ato/prova.

No sentido do exposto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, no qual se alegava quebra da cadeia de custódia de provas, especificamente em relação ao manuseio de celular da vítima pela polícia, sem indicação concreta de adulteração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de quebra da cadeia de custódia, sem a apresentação de elementos concretos que indiquem adulteração das provas, é suficiente para declarar sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem refutou a nulidade apontada pela defesa, destacando a ausência de elementos concretos que sugerissem adulteração das provas ou alteração da ordem dos diálogos.

4. A defesa não apresentou elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme destacado no acórdão impugnado.

5. Desconstituir o entendimento demandaria reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração das provas. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a declaração de nulidade das provas."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858.508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 11.09.2024.

(AgRg no HC n. 919.616/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS CAUTELARES E NÃO REPETÍVEIS. TESTEMUNHOS EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DES PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava que a sentença de pronúncia estaria baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

2. A parte agravante sustenta que houve quebra de cadeia de custódia e que os elementos que embasam a pronúncia teriam sido produzidos exclusivamente na fase inquisitiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia se encontra baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial e, também,
se a quebra da cadeia de custódia teria o condão de infirmar a validade da decisão que encerrou a primeira fase do procedimento escalonado do júri
.

III. Razões de decidir

4.
A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova. A defesa não comprovou adulteração da prova ou intercorrências no seu iter
.

5. O relatório de investigação produzido por policiais civis é válido, pois se trata de documento descritivo que não requer expertise técnica específica.

6. A sentença de pronúncia pode se basear em provas cautelares e não repetíveis, que possuem eficácia probatória sem necessidade de confirmação no curso da ação penal, conforme art. 155 do CPP.

7. No caso, a sentença de pronúncia fundamentou-se em provas da materialidade e indícios de autoria, incluindo laudo pericial e depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la
. 2. Provas cautelares e não repetíveis possuem eficácia probatória sem necessidade de confirmação no curso da ação penal, conforme art. 155 do CPP.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665948, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no RHC 175637, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC 712927, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 29.03.2022.

(AgRg no HC n. 924.130/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025) (destaquei)

Destarte, não há nulidade a ser reconhecida.

Acerca do pedido de despronúncia, tenho que, mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, materialidade e autoria encontram sede nos autos de exames cadavéricos de MAX SUERVEM SILVA GONZAGA, na extração de dados do celular apreendido, indicando mensagens com instruções diretas sobre a localização do ofendido e outras informações necessárias à prática do crime em questão, nas fotografias do local do crime e nos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

Tenho, pois, que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a sustentar a decisão atacada, que se encontra bem fundamentada e ancorada no caderno processual, não havendo que se falar em impronúncia ou desclassificação.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço
do recurso e lhe
nego provimento
, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches

Relator

Belém, 11/09/2025